Tribunal: TJDFT
Processo: 0026344-87.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0026344-87.2016.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: MARIA APARECIDA DE CARVALHO NAVES SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. COISA JULGADA E INCOMPETÊNCIA MATERIAL. PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. HORAS EXTRAS - VERBAS REMUNERATÓRIAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. APOSENTADORIA COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PREVISÃO EXPRESSA OU TÁCITA. RECOMPOSIÇÃO PRÉVIA E INTEGRAL DA RESERVA MATEMÁTICA. PERÍCIA ATUARIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE DO PATROCINADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMPREGADOR. JUROS DE MORA. REFLEXOS DAS HORAS EXTRAS. OMISSÃO DA SENTENÇA SUPRIDA. BENEFÍCIOS ESPECIAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Prescrição: Nas ações em que se postula a complementação da aposentadoria ou a revisão desse benefício o prazo prescricional quinquenal atinge apenas as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos de propositura da ação. No caso, proposta a demanda em 02/09/2016, as parcelas anteriores a 02/09/2011 é que teriam as respectivas pretensões prescritas. Porém, a pretensão da autora, veiculada na petição inicial, não abrange parcelas referentes a período anterior à data de 05/09/2011, motivo pelo qual incabível a prescrição suscitada. Prejudicial de prescrição rejeitada. 2. Incompetência da Justiça Comum: Sendo a pretensão do autor relacionada a compelir o Banco do Brasil à complementação da reserva matemática, vertendo valores ao plano de previdência da PREVI, não existe nos autos causa de pedir relacionada ao contrato de trabalho, mas sim, às normas cogentes da legislação previdenciária complementar, de forma que a matéria tratada nos autos não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 114 da Constituição Federal. Portanto, o pedido de condenação do Banco do Brasil à recomposição da reserva matemática não é da competência da Justiça do Trabalho, mas da Justiça Comum do Distrito Federal. Preliminar rejeitada. 3. Coisa Julgada: De regra, a coisa julgada é demonstrada na hipótese em que a pretensão da parte já tenha sido julgada de forma definitiva. Não é o caso dos autos, visto que não restou demonstrada identidade entre a reclamatória trabalhista e o pedido do autor no sentido de compelir o banco apelante a recompor a reserva matemática. Preliminar rejeitada. 4. Mérito. Recurso da 1a Ré (PREVI): A questão referente à revisão do benefício previdenciário do apelante pela entidade previdenciária ré restou decidida pelo c. STJ, nos julgamentos dos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021). O c. STJ firmou a tese de que, em regra, é inviável a revisão do benefício de complementação de aposentaria para a inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas na Justiça do Trabalho quando já concedido o referido benefício, uma vez que não haveria a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. 5. A Corte Superior modulou os efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC), admitindo o recálculo do benefício com a inclusão dos reflexos das horas extras, reconhecidas na Justiça do Trabalho, nas demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do julgamento do REsp 1.312.736/RS (que ocorreu em 08/08/2018). 6. A modulação de efeitos trazida nos recursos especiais repetitivos 1.312.736/RS (Tema 955), 1.778.938/SP e 1.740.397/RS (Tema 1.021) aplica-se ao presente processo, eis que a ação foi proposta no dia 02/09/2016, antes da data de julgamento do recurso repetitivo (08/08/2018). 6.1. Há previsão regulamentar implícita da inclusão das horas extras no salário de participação (art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios). 6.2. Quanto à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, o valor a ser aportado deverá ser apurado em perícia atuarial em sede de liquidação de sentença. 7. Não há que se falar em mora da entidade previdenciária, ainda mais levando-se em consideração o entendimento pacificado no STJ no sentido de que deve ser recomposta a reserva matemática antes da revisão da complementação de aposentadoria. O recálculo será realizado em liquidação de sentença, pois a obrigação da entidade apelante ainda não se tornou exigível. 8. A repartição dos custos do processo submete-se, em regra, ao Princípio da sucumbência. Somente quando tal princípio não for suficiente para solucionar a questão, como, por exemplo, quando não houver litigante sucumbente ou for a parte vitoriosa aquela que deu causa ao litígio, é que se poderá adotar subsidiariamente o princípio da causalidade. Nas demais hipóteses, a solução dar-se-á segundo o princípio da sucumbência: integral, parcial ou mínima. 9. No caso, não se vislumbra excesso no arbitramento dos honorários com base na regra fixada pelo art. 85, § 2o do CPC/2015, estando adequada a fixação no percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. 10. Recurso da Autora: A sentença deve ser reformada para reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da ação. Averígua-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem alega que, no caso em análise, decorre do pedido autoral de responsabilização do Banco patrocinador pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, em virtude do não recolhimento a tempo e modo das contribuições mensais incidentes sobre a remuneração do participante referentes às horas extras tardiamente reconhecidas pela Justiça do Trabalho, como verbas remuneratórias, ou a indenização respectiva por perdas e danos. 11. A responsabilidade pela eventual recomposição da reserva matemática junto à entidade previdenciária apelada deve ser atribuída unicamente ao Banco patrocinador, que deu causa a não incidência do custeio no salário de participação na época própria pela não consideração das horas extraordinárias reconhecidas na Justiça do Trabalho. 12. A omissão na sentença vergastada deve ser suprida para incluir na condenação da PREVI os reflexos nas contribuições previdenciárias da autora, nos termos do art. 28 do Regulamento do Plano de Benefícios 1, de forma que os reflexos das horas extras sobre a fruição de férias mais 1/3, incluídas as convertidas em espécie, devem ser considerados verbas remuneratórias. O c. STJ, por meio do julgamento do REsp. no 1.778.938/SP e do REsp no 1.740.397/RS, submetidos ao rito dos recursos repetitivos (Tema 1.021), ampliou a tese firmada no julgamento do REsp no 1.312.736/RS (Tema 955), incluído nas teses firmadas, até mesmo quanto à modulação de efeitos, qualquer espécie de verba remuneratória reivindicada perante a Justiça do Trabalho. 13. Não é devida a inclusão do Benefício Especial Temporário (BET) na revisão do benefício previdenciário da autora/apelante, uma vez que este foi criado para distribuir superávits verificados após 2006, tratando-se de benefícios com prazos e recursos limitados, que, por já terem se encerrado, necessitam de fonte de custeio. 14. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. Sentença reformada. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 11 da Consolidação das Leis do Trabalho e 206, §3o, incisos II e V, do Código Civil, requerendo seja reconhecido o prazo prescricional bienal disposto na legislação trabalhista, porque a “reparação dos danos materiais guarda nexo de causalidade com suposto ilícito decorrente do contrato de trabalho”, e o trienal, nos termos do artigo 206, §3o inciso V, do CCB. Ressalta que o prazo prescricional quinquenal é aplicado tão somente às ações de cobrança de parcelas de complemento de aposentadoria, o pedido repousa numa pretensão à reparação civil, hipótese à qual o legislador destina o prazo prescricional trienal; c) artigo 884 do Código Civil, porquanto a conclusão do acórdão vergastado, em relação à condenação imposta ao patrocinador para recompor a reserva matemática como também em não determinar a dedução das contribuições previdenciárias sobre as horas extras já ocorridas na Justiça do Trabalho, implica no enriquecimento ilícito da ora recorrida; d) artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil, porquanto houve desrespeito ao REsp 1.312.736 (tema 955) e ao REsp 1.370.191 (tema 936). Assevera que não cabe interpretação extensiva para incluir o patrocinador na lide e condená-lo a recompor a reserva matemática ao argumento de que houve ato ilícito. Ressalta, também, que em nenhum momento houve comando da Justiça Laboral, única competente para apreciar os atos ilícitos decorrentes da relação de trabalho, quanto à ocorrência de ilicitude pelo não pagamento da 7a (sétima) e 8a (oitava) horas extras, peculiaridade dos autos. Entende que o banco, patrocinador, não pode ser considerado parte legítima para responder pela indenização por danos materiais correspondentes ao referido aporte; Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, aponta ofensa ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, asseverando que houve a usurpação da competência da Justiça do Trabalho em processar e julgar demandas oriundas de contrato de trabalho. A recorrida, em sede de contrarrazões ao recurso especial, pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 927, inciso III, e 1.040, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, as teses sustentadas pelo recorrente, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 114, incisos I e VI, da Constituição Federal, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029